Tribunal: TJDFT
Processo: 0751574-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. SUSCITADA DE OFÍCIO. MÉRITO. (1) LIQUIDAÇÃO. DESPESAS. ADEQUAÇÃO. (2) LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. (3) SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. RECONHECIDA.
1. Tratando-se de procedimento de liquidação de sentença, em observância ao princípio da adstrição, constatando-se que inexistem crimes ou outras irregularidades passíveis de legitimidade da ação correlata pelo Ministério Público, não se verifica a obrigação do juiz comunicar ao Órgão correlato, bem como se constata a inexistência de interesse recursal quanto ao requerimento correlato, conforme interpretação a contrario sensu do art. 40 do CPP, c/c, art. 17 do CPC. Preliminar de não conhecimento, por ausência de interesse recursal quanto ao requerimento para oficiar ao MPDFT e ao MPT, suscitada de ofício.
2. Inexistirá irregularidade no procedimento de liquidação de sentença quando o juiz verificar que as despesas apresentadas e comprovadas pelo liquidante referem-se aos parâmetros do título executivo judicial, nos termos do art. 509, I, do CPC.
3. A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo processual da parte, pressupondo também a existência de danos processuais oriundos da conduta da parte.
4. Em regra, no procedimento de liquidação de sentença não é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da ausência de previsão no art. 85, § 1o, do CPC. Quando este procedimento adquirir litigiosidade, será devido pela parte processual sucumbente este efeito correlato.
5. “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”, nos termos do art. 86, caput, do CPC.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, para reformar em parte a sentença e reconhecer a sucumbência recíproca e não equivalente.